Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-71.2011.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000141-71.2011.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VICTOR CEZAR PRIORI - CPF: 148.305.829-87 (EMBARGADO), ARMANDO CHAVES DE MORAIS - CPF: 101.328.131-49 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0014-90 (EMBARGANTE), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), LUCAS PRADO DE MORAIS - CPF: 033.057.381-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0014-90 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ARMANDO CHAVES DE MORAIS - CPF: 101.328.131-49 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), LUCAS PRADO DE MORAIS - CPF: 033.057.381-03 (ADVOGADO), VICTOR CEZAR PRIORI - CPF: 148.305.829-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. SENTENÇA QUE FIXOU 10% PARA CADA CORRÉU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, determinando seu rateio entre os patronos dos vencedores, quando a sentença havia fixado 10% para cada corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a majoração e alteração da forma de fixação dos honorários advocatícios em sede recursal quando a parte vencida não impugnou especificamente este capítulo da sentença em seu recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio tantum devolutum quantum appellatum estabelece que a apelação devolve ao tribunal apenas o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pelo recorrente, ressalvadas as questões de ordem pública cognoscíveis de ofício.

4. A sentença de primeiro grau fixou honorários advocatícios em "10% do valor atualizado da causa para cada corréu", totalizando 20% sobre o valor da causa, atingindo o limite máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

5. O embargante, em seu recurso de apelação, não impugnou especificamente a fixação dos honorários advocatícios estabelecida em primeira instância, operando-se a preclusão quanto a este ponto.

6. A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa a ser rateado entre os patronos dos vencedores configura reformatio in pejus, porquanto agrava a situação do recorrente sem que a matéria estivesse dentro do efeito devolutivo do recurso.

7. Embora a sentença tenha incorrido em equívoco técnico-jurídico ao fixar os honorários advocatícios individualmente para cada corréu, ao invés de estabelecer um percentual único a ser rateado, tal equívoco não foi objeto de impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Em caso de pluralidade de vencedores, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual único dentro dos limites legais e posteriormente rateados, observando-se que, no caso concreto, a sentença já havia fixado os honorários no limite máximo legal (20% total).

2. Não tendo a parte vencida impugnado especificamente a fixação dos honorários em primeira instância, este capítulo da sentença não é devolvido ao tribunal para reapreciação, operando-se a preclusão quanto a este ponto. 3. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, sem que houvesse impugnação específica sobre este ponto, configura reformatio in pejus, violando o princípio tantum devolutum quantum appellatum.

_________

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CPC, art. 1.013; CPC, art. 1.022, III.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADM DO BRASIL LTDA. contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos por VICTOR CEZAR PRIORI, esclarecendo que a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa corresponde ao percentual total devido, a ser rateado proporcionalmente entre os patronos dos embargados, em observância ao limite máximo estabelecido pelo artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese: (i) contradição no acórdão, pois teria havido redução dos honorários de 10% para cada réu (totalizando 20%) para 15% no total (7,5% para cada); (ii) obscuridade, por não ter o acórdão esclarecido por que reduziu os honorários; e (iii) julgamento
extra petita
, ao argumento de que o embargado não teria se insurgido contra a fixação dos honorários.

Contrarrazões apresentadas por VICTOR CEZAR PRIORI, pugnando pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, pela sua rejeição.

O ESTADO DE MATO GROSSO também apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento dos embargos por ausência de hipótese de cabimento ou, subsidiariamente, a sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos por ADM DO BRASIL LTDA contra acórdão que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos por VICTOR CEZAR PRIORI.

De início, impende consignar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento está adstrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na hipótese, após acurada análise dos autos e detida reflexão sobre a matéria controvertida, verifica-se a ocorrência de equívoco técnico-jurídico passível de correção pela via dos embargos declaratórios, consoante fundamentação que segue.

A questão nodal da presente controvérsia gravita em torno da fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de pluralidade de vencedores, bem como dos limites do efeito devolutivo do recurso de apelação e da vedação à
reformatio in pejus
.

Cumpre esclarecer, de antemão, as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto dos honorários advocatícios sucumbenciais, no sistema processual civil brasileiro, caracteriza-se como direito autônomo do advogado, cuja fixação deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil, notadamente os limites percentuais previstos em seu §2º (entre 10% e 20% sobre o valor da causa, do proveito econômico obtido ou da condenação).

No que concerne especificamente à questão dos honorários em caso de pluralidade de vencedores com diferentes advogados, a exegese mais consentânea com o sistema normativo vigente indica que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em percentual único dentro dos limites estabelecidos pelo §2º do art. 85 do CPC, independentemente da quantidade de vencedores, devendo ser posteriormente rateados entre os patronos dos vencedores de forma proporcional.

Ocorre que, no caso sub examine, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau fixou honorários advocatícios em "10% (dez por cento) do valor atualizado da causa para cada corréu", totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atingindo, portanto, o limite máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

Impende destacar, outrossim, que o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, corolário do princípio dispositivo que rege o sistema recursal brasileiro, estabelece que a apelação devolve ao tribunal apenas o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pelo recorrente, ressalvadas as questões de ordem pública cognoscíveis de ofício.

In casu
, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o ora embargante, em seu recurso de apelação, não impugnou especificamente a fixação dos honorários advocatícios estabelecida em Primeira Instância, de modo que este capítulo da sentença não foi devolvido a esta Corte para reapreciação, operando-se a preclusão quanto a este ponto.

Nesse diapasão, a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ainda que com o escopo de corrigir equívoco técnico-jurídico da sentença, acabou por configurar
reformatio in pejus
, porquanto agravou a situação do recorrente sem que a matéria estivesse dentro do efeito devolutivo do recurso.

O princípio da
non reformatio in pejus
, amplamente reconhecido pela doutrina processualística e pela jurisprudência pátria, veda que o tribunal, ao julgar recurso exclusivo de uma das partes, piore a situação do recorrente. Este princípio é corolário do efeito devolutivo do recurso e do princípio dispositivo, constituindo garantia processual fundamental.

Destarte, considerando que a sentença já havia fixado os honorários no limite máximo legal (20% total), não haveria como esta Corte proceder à majoração ou à correção da forma de fixação dos honorários, sem que houvesse impugnação específica sobre este ponto no recurso de apelação.

Impende consignar, ademais, que embora a sentença de primeiro grau tenha incorrido em equívoco técnico-jurídico ao fixar os honorários advocatícios em "10% (dez por cento) do valor atualizado da causa para cada corréu", ao invés de estabelecer um percentual único a ser rateado entre os patronos dos vencedores, tal equívoco não foi objeto de impugnação específica, operando-se a preclusão quanto a este ponto.

Ex positis
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando os princípios do tantum
devolutum quantum appellatum
e da
non reformatio in pejus
, conclui-se pelo acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o equívoco na majoração da verba honorária em sede recursal, restabelecendo o percentual total de 20% fixado em primeira instância (10% para cada réu).

Imperioso esclarecer, contudo, que este percentual corresponde ao limite máximo legal e deve ser compreendido como o percentual total devido, a ser rateado proporcionalmente entre os patronos dos embargados, em observância à técnica jurídica correta, sem que isso implique, todavia, em
reformatio in pejus.

Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos jurídicos acima delineados, ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o equívoco na majoração da verba honorária em sede recursal, restabelecendo o percentual total de 20% fixado em primeira instância (10% para cada réu), esclarecendo que este percentual corresponde ao limite máximo legal e deve ser compreendido como o percentual total devido, a ser rateado proporcionalmente entre os patronos dos embargados ESTADO DE MATO GROSSO e ADM DO BRASIL LTDA, em observância à técnica jurídica correta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025